Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714865-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI ONEIDE ZERBINATO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Roseli Oneide Zerbinat contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0700640-50.2024.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 190196624). 2. A agravante argumenta, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. 3. Destaca a necessidade de suspensão das cobranças referentes aos empréstimos financeiros objeto da controvérsia. Sustenta que a medida é reversível caso seja reconhecida da regularidade das transações realizadas. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que as cobranças realizadas pelo agravado descontadas na aposentadoria sejam imediatamente suspensas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Sem preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. Conforme já ponderado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal no AI no 0710212-33.2024.8.07.0000, o contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravante, apesar de alegar que foi vítima de fraude, detém a qualidade de consumidora (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Os elementos probatórios produzidos pela parte autora, ora agravante, até o momento, são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 11. Apesar de declarar que desconhece a origem dos descontos realizados pelo agravado em sua aposentadoria, o que provavelmente foi fruto de fraude para a qual não concorreu, os documentos apresentados pela instituição bancária na contestação demonstram que houve a contratação do cartão de crédito na modalidade consignado (ID no 189855571 e no 189855573). 12. Os documentos que instruíram a contestação também demonstram que a agravante já utilizava o cartão de crédito associado ao contrato e a cobrança das parcelas questionadas ocorrem desde janeiro de 2020, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Neste juízo cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília á, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO